Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GENITOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO DE NOVAS INVESTIDAS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM VIGOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O ato coator atende as exigências do art. 312 do CPP, indicando a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria do crime, que ocorreu, em tese, de forma continuada ao longo de dois anos, em ambiente doméstico e familiar, destacando, ainda, o risco que a liberdade do paciente apresenta para a ordem pública e, para a integridade física e psicológica da vítima, que guardou para si durante muito o tempo os abusos, com receio de vir a ser novamente abandonada.
2. As condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a medida mais gravosa, uma vez preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP
3. As medidas protetivas de urgência não se mostram suficientes para restaurar o sossego da menor e coibir o paciente de intervir junto à vítima ou à genitora, tornando necessária a prisão preventiva.
4. Ordem denegada.